Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-59.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001238-59.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ANA CRISTINA DE ARAUJO SOUZA PEREIRA E OUTROS
RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Os Recorrentes informaram que deixaram de recolher as custas judiciais devidas diante do deferimento da justiça gratuita.
A certidão de id 78185977 atesta que a aludida informação não consta nos autos.
Desse modo, intime-se os Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovarem o deferimento da gratuidade da justiça ou realizarem o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça